Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento individual de sentença coletiva. GIURB. Coisa julgada. Alegação de omissão. Inexistência. Rediscussão do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da coisa julgada formada em ação individual anterior, na qual se discutia o direito à Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIURB).
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a limitação temporal da coisa julgada em relação a obrigação de trato sucessivo e (ii) saber se houve omissão quanto à inexistência de coisa julgada material, sob o argumento de que a ação individual anterior foi julgada improcedente por ausência de previsão orçamentária.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a identidade substancial entre a ação individual e a coletiva, concluindo pela incidência da coisa julgada material.
4. A natureza de trato sucessivo não afasta a coisa julgada quando o núcleo do direito material já foi integralmente apreciado e rejeitado em decisão transitada em julgado.
5. A coisa julgada recai sobre o dispositivo da sentença, sendo irrelevante o fundamento adotado para a improcedência do pedido.
6. O trânsito em julgado da ação individual impede o aproveitamento de decisão coletiva posterior, em respeito à segurança jurídica.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
8. Considera-se realizado o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão afasta o cabimento dos embargos de declaração quando a parte busca rediscutir matéria já decidida. 2. O trânsito em julgado de ação individual impede a rediscussão do direito material em cumprimento de sentença coletiva posterior, ainda que se alegue obrigação de trato sucessivo. 3. A coisa julgada material incide sobre o dispositivo da sentença, sendo irrelevante o fundamento adotado para a improcedência do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: N/A